Tribunal: TCU
Processo: 011.465/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1234/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pelo Sr. Antônio Amaral Vilas Boas Neto, dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 16/2021, deflagrado pela Academia Nacional de Polícia (ANP), cujo objeto é a aquisição de munições 9mm não letais em cores variadas compatíveis com as pistolas de Treinamento G17T Gen4, Calibre 9mm FX/FOF, Considerando que o Sr. Robert G. Suber, Presidente da empresa M.G. Suber & Associates, LLC, signatário do atestado de capacidade técnica apresentando pela sociedade empresária World Trade Service, Inc (WTS), confirmou a autoria e o teor do documento; Considerando que os documentos adicionais trazidos pela empresa World Trade Service, Inc (WTS), que dizem respeito a formulários de imposto de renda corporativo enviados ao fisco de seu país de origem, mostraram-se suficientes para sanear as dúvidas originalmente apontadas no balanço patrimonial apresentado no certame; e Considerando que não foi comprovada a utilização de artifício para participação de empresa impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, no certame em apreço. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; em indeferir pedido de medida cautelar formulado na peça inicial; em informar ao representante que, para obter acesso ao Processo 08204.000475/2021-54 no SEI, deve seguir o rito dos arts. 10 a 20 da Lei 12.527/2011, solicitando diretamente à ANP; em dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao autor da representação, à ANP e à empresa World Trade Service, Inc (WTS); e em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 011.465/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Academia Nacional de Polícia - DPF/MJ 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: José Luiz Boanova Filho (43605/OAB-DF), representando CCS Tecnologia e Equipamentos Militares Ltda; Caio Augusto Caparica Barbosa (466467/OAB-SP), Mariana de Abreu Rodrigues (455510/OAB-SP) e outros, representando Antônio Amaral Vilas Boas Neto; Cláudio Cavallini de Sousa (CPF XXX.747.068-XX), representando à World Trade Service, Inc (WTS) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.